Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RÉU NÃO CITADO. INÉRCIA DA CREDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV E VI DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após a devida intimação, a inércia do autor em promover a localização do bem acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.
2. A citação e localização do bem objeto da demanda são indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
3. A conversão para a ação executiva não configura uma mera faculdade do credor fiduciário, devendo figurar como um poder-dever que deve ser interpretado à luz dos princípios da razoável duração e da eficiência do processo.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.